Tribunal: TJDFT
Processo: 0718837-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MULTA. ART. 1.026, § 2o, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os declaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. Não há de se falar em arbitramento de penalidade em desfavor da parte adversa amparado nos ditames do art. 1.026, § 2o, do Diploma Processual Civil, quando o recurso interposto não ostenta manifesto escopo procrastinatório.
4. Embargos de declaração não providos.